Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-04.2022.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007172-04.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL ARAUJO JANUARIO - CPF: 061.691.841-08 (RECORRENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), FRANCIANE SERAFIM PINHEIRO - CPF: 032.534.791-37 (ADVOGADO), ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA - CNPJ: 03.726.229/0001-04 (RECORRIDO), FELLIPE MAKARI MANFRIM - CPF: 404.281.348-82 (ADVOGADO), GILVALDO SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. NULIDADE REJEITADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DEVER DE INDICAR A MANOBRA
COM ANTECEDÊNCIA E APROXIMAR-SE
DO
BORDO DA PISTA. INOBSERVÂNCIA DO CONDUTOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrid
a
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadament
e
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada
,
não

havendo
que se
falar

em

cerce
amento
de
defesa
.

3. Antes de
realizar

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral, o
condutor
de
veículo

em
via
pública

tem
o
dever
de
certificar
se
pode

executá
-la
sem

implicar

quaisquer

perigos

aos

demais

usuários
da via,
bem

como

indicá
-la com
anteced
ência
. Ao
realizar

manobra
para
entrar
à
direita

ou
à
esquerda
,
deve
o
condutor
,
antecipadamente
,
aproximar
-se
o
máximo

possível
do
respectivo

bordo
da
pista
, para o
lado

em
que
irá

executar
a
manobra
,
utilizando
o
menor

espaço

possível
.

Havendo

evidências
de que
foram

descumpridas
as
normas
de
trânsito
, o
condutor

comete

conduta

ilícita
e
deve
ser
responsabilizado

por

eventuais

acidentes
que
venha

dar
causa.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Recurso

Inominado
:
1007172-04.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
GILVALDO SILV
A

Recorrido
:
VICTOR EMANUEL ARAUJO JANUARIO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VICTOR EMANUEL ARAUJO JANUARIO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA / GILVALDO SILVA.

Sentença

proferida
no ID179701150/PJe2.
Concluiu
que: a) a
recl
amada
ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA é
parte

ilegítima
; b) o
reclamado

GILVALDO SILVA
teve
culpa
pelo

sinistro
,
porquanto

trafegava
pela
pista
da
direita
e
simplesmente

iniciou
a
conversão
à
esquerda
,
fechando
a
preferencial
do
reclamante
.
Julgou

parcialment
e

procedente
a
reclamação
para
condenar
o
segundo

requerido

ao

pagamento
de R$ 7.536,70 a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada
GILVALDO SILVA
interpôs

Recurso

Inominado
no ID179701154/PJe2.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
po
rquanto

não

lhe

foi

oportunizada a produção de prova oral. No mérito
,
sustentou
que: a)
não

estava

trafegando

ao

lado

direito
da
pista
, mas sim
na

frente
da
motocicleta
do
reclamante
; b) que
este

estava

em

alta

velocidade
; e c) o
acidente

ocorreu

por
culpa

exclusiva
do
autor
.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença

ou
,
então
, que
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179701162/PJe2.
Suscitou

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
.
No
demais
,
contrapôs

os

a
rgumentos
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
s
entido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PREC
EDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedi do de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
diale
ticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgI
nt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1.
O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
de
sde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
s
er
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que a
parte

recorrente
, antes de
iniciar
a
manobra
para
entrar
à
esquerda
,
não
se
manteve
no
lado

deste

bordo
da
pista
, de
sorte
que,
ao

realizar
a
conversão
,
acabou

por

invadir a preferencial do reclamante e causou o acidente
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
não

estava
no
la
do

direito
da
pista
e
estava

na

frente
da
motocicleta
,
não

dando
causa
ao

acidente
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela qual
rejeito
a
preliminar
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se,
primeiramente
, que
na

audiência
de
conciliação
(ID
179695481/PJe2
) as partes
não
se

posicionaram

em

relação
à
produção
de
prova
oral,
havendo

tão

somente
o
protesto

genérico

na

contestação
.

Destaco
que
o

pedido

genérico
de
produção
de
prova

testemunhal

não
vincula o
juízo

ao

seu

acatamento
,
considerando
que o
juiz
é o
destinatário
da
pro
va
e
cabe

a

ele

apreciar
a
necessidade

ou

não da realização de audiência de instrução e julgamento
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicia
l
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste
sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

di
reito
e,
por

conseqüência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...)
(RNEI, 3904/2008, DRA.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/
2009
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é

dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16
/02/2017,
DJe
24/02/2017)

No
caso

concreto
, o
reclamante
,
quando
da
audiência
de
conciliação
(ID 179695481/PJe2),
não

requereu
a
produção
de
novas

provas
de forma
específica
, mas
limitou
-se
apenas

a

apresentar

sua

defesa
e
em

momento

algum

especificou

qua
lquer

prova
que
ainda

pretendia

produzir

com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Importante frisar, que nos Juizados Especiais não há intimação
específica
para que as parte
s especifiquem provas, cabendo a elas próprias
formularem
o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 101444
2-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia
comprovar por meio da audiência
de instrução,
porém, não se manifestou neste sentido.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar
de
levantada
.

Deixar
de
indicar

manobra
com
antecedência
.

O
condutor
de
veículo

em
via
pública
, antes de
iniciar

qualquer

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral,
deve
,
primeiramente
,
certificar
-se de que
pode

executá
-la
sem

perigo
para
os

demais

usuários
da via que
o

seguem
,
precedem

ou

vão

cruzar
com
ele
,
considerando

sua

posição
,
sua

direção
e
sua

velocidade
,
assim

como

indicar

seu

propósito
de forma
clara
e com
antecedência
,
por

meio
de luz
indicadora
de
direção
do
veículo
,
ou
,
então
,

fazendo

gesto

convencional
de
braço
(
arts
. 34 e 35 do CTB).

Ainda
,
nos

termos
do que
determina
o art.
38,
do CTB,
ao

realizar

manobra
para
entrar
à
direita

ou
à
esquerda
,o
condutor
do
veículo

deve
, de forma
antecipada
,
sinalizar
e
aproximar
-se o
máximo

possível
do
respectivo

bordo

da
pista
, para o
lado

em
que
irá

executar
a
manobra
,
devendo

utilizar
o
menor

espaço

possível
.

Importa

dizer
que
a

inobservância
de tais
preceitos

importam

em

conduta

ilícita
do
condutor
do
veículo
, tendo
em
vista que
descumpri
u
com
regras
de
trânsito
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO E MOTOCICLETA – VEÍCULO MAIOR QUE CONVERGE À ESQUERDA E INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO – VIOLAÇ
ÃO DOS ARTIGOS 34 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA – VEÍCULO ALIENADO ANTES DO ACIDENTE – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SÚMULA N.º 132 DO STJ – DANOS MAT
ERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO I – O
motorista
que converge à
esquerda

sem
se
atentar

ao

fluxo
da
faixa

contrária
e,
por

não

finalizar
a
manobra
a tempo,
interc epta a trajetória de motociclista que detinha

preferência
, age
imprudentemente
e
deve
ser
responsabilizado

pelos

danos

decorrentes
do
acidente
. Art. 34 e 38,
parágrafo

único
, do CTB. (...)(N.U 1011575-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023)

No
caso
dos autos,
ficou

evidenciado
,
através
do
vídeo

encartado
no ID 179700825/PJe2, que a
parte

reclamada
, antes de
entrar
à
esquerda
,
não
se
aproximou
da
linha

divisória
da
pista
, tendo
em
vista que se
tratava
de via com
circulação

nos

dois

sentidos
e que, inclusive,
passava

por
um
cruzamento
. Em
verdade
, é
possível

constatar
que
referido

condutor

estava

na

faixa
da
direita
e,
somente

ao

iniciar

sua

manobra
para
entrar
à
esquerda
é que
começou
a se
aproximar
da
linha

divisória
, de forma a
fechar
a
preferencial
do
reclamante
,
fazendo
-o
colidir

em

seu

veículo
.

Vale
destacar
que da
simples

análise
do
vídeo
,
bem

como

levando

em

conta

a

experiência

comum
, é
possível

constatar
que
o

motociclista

não

estava

correndo
, inclusive,
percebe
-se que
a colisão
nem

mesmo

ocorreu
de forma
violenta

como

nos

casos

em
que
há

uma

velocidade

maior
.

Dessa forma,
restou

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
, ante
a

inobservância
das
regras
de
trânsito
,
devendo

ser
responsabilizada

pelos

danos

causados

ao

reclamante
,
devidamente comprovados nos autos
(ID 179695466)
,
no valor
de R$7.536,70
,

a
ser corrigido
monetariamente, pelo INPC
,
desde o desembolso, e acrescid
o
de juros legais de 1% ao mês, a contar da
citação
, exatamente como determinado na sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Le
i nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
ca
so
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024